Tribunal: TJDFT
Processo: 0751905-31.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
Vistos, etc. Trata-se de agravo de instrumento com pedido liminar interposto por MONICA EVANGELISTA FIDELIS e outros contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença, processo n. 0706254-35.2021.8.07.0003, por meio da qual rejeitada, em parte, a impugnação à penhora de valores encontrados em conta bancária das Agravantes, in verbis: “Monica Evangelista Fidelis impugnou a penhora realizada via sistema Sisbajud, ID 170377872, sob o argumento de que a quantia estava depositada em caderneta de poupança e o valor é inferior a 40 (quarenta) salários-mínimos. Com o mesmo argumento, Marina Fidelis de Sousa, Giselly Evangelista Silva e Joanita Evangelista Fidelis impugnaram a penhora realizada via sistema Sisbajud, ID 1676963112, ID 172525782 e ID 172525792. Letícia Soares Milanez não ofereceu impugnação. Manifestação da credora, ID 173738914. Decido. Quanto à impugnação apresentada pelas requeridas Monica, Giselly e Marina, os documentos de ID 167696302, pp. 10 a 22, ID 169484914, pp. 10 a 50, ID 172525780, ID 172525783, ID 172525793 e 172526349 não demonstram que a quantia penhorada estava creditada em conta poupança. Ademais, em que pese os precedentes do c. STJ, que não possuem caráter vinculante, “o entendimento jurisprudencial mais moderno é no sentido de que a impenhorabilidade do salário, atribuída pelo artigo 833, inciso IV do CPC pode ser mitigada para permitir que o processo de execução seja mais efetivo, podendo, inclusive, ser penhorado percentual de salário para tanto, desde que resguardado valor suficiente para as despesas alimentares do devedor, não consistindo em prejuízo à sua sobrevivência. Mostra-se um contrassenso autorizar a penhora de salário e não autorizar a penhora de valores em conta corrente que sequer se destinam à subsistência do devedor e de sua família” (Acórdão 1761377, 07267615520238070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 20/9/2023, publicado no DJE: 3/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. VALORES LIMITADOS A 40 (QUARENTA) SALÁRIOS-MÍNIMOS. NATUREZA DA CONTA. OPÇÃO LEGISLATIVA. CONTA-POUPANÇA. INTERPRETAÇÃO AMPLIATIVA DO STJ. TODA E QUALQUER CONTA BANCÁRIA. REQUISITOS. FINALIDADE DE FORMAÇÃO DE RESERVA FINANCEIRA (POUPANÇA). AUSÊNCIA DE ABUSO, MÁ-FÉ E FRAUDE. CASO CONCRETO. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA INCOMPATÍVEL COM A INTENÇÃO DE FORMAÇÃO DE RESERVA. PENHORA. POSSIBILIDADE. 1. De início cumpre destacar que os valores reconhecidamente de origem salarial já foram devidamente liberados pelo Juízo de origem, razão pela qual nenhum interesse há em se discutir a controvérsia à luz da impenhorabilidade de proventos prevista no inciso IV do art. 833 do CPC. 2. Colhe-se das razões recursais que o fundamento principal sustentado pela executada/agravante é o de que as quantias de até 40 salários-mínimos estariam protegidas pelo manto da impenhorabilidade do inciso X do art. 833 do CPC, independentemente de estarem, ou não, depositadas em conta-poupança. Invoca, nesse sentido, entendimento jurisprudencial do Colendo Superior Tribunal de Justiça. 3. Com efeito, é impenhorável, nos estritos termos do inciso X do art. 833 do CPC, quantia depositada em caderneta de poupança até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, exceto na hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia. 4. Não se olvida, tal como sustentado pela agravante, que o Colendo Superior Tribunal tem ampliado o alcance da referida regra para considerar como impenhoráveis os valores depositados em caderneta de poupança, bem como em conta-corrente, fundo de investimentos ou em papel moeda, até o limite de 40 salários-mínimos. Em outros termos, para a Corte Superior, independentemente da natureza da conta bancária, tem entendido que os valores ali depositados, até o limite legal, devem contar com a proteção da impenhorabilidade. 5. Ocorre, no entanto, que o próprio Superior Tribunal de Justiça ressalva em seus julgados sobre o tema a necessidade de que tais valores, independentemente da espécie de conta em que estejam, sirvam de reserva financeira do devedor, ou seja, sejam mantidos a título de poupança, ainda que em conta comum. Além do mais, excetuam-se os casos de eventual abuso, má-fé e fraude, a ser verificado caso a caso, conforme as circunstâncias do caso concreto. 6. Nota-se, portanto, que a tese defendida pela agravante encontra dois obstáculos, quais sejam: o primeiro deles refere-se ao fato inquestionável de que o legislador, expressamente, decidiu colocar sob o manto da impenhorabilidade tão somente os valores depositados em conta-poupança, desde que limitados a 40 (quarenta) salários-mínimos e ressalvadas as dívidas de pensão alimentícia. 7. O segundo obstáculo diz respeito ao fato de que, ainda que se adote o entendimento sedimentado na Corte Superior, em julgados, registre-se, sem efeito vinculante até o momento, certo é que o próprio Superior Tribunal de Justiça, como visto, impôs parâmetros precisos para a adoção de uma compreensão ampliada acerca do tema. 8. Não há nos autos nenhum elemento que permita afirmar que a parte devedora, ora agravante, estaria procedendo com abuso, má-fé ou fraude. De outro lado, contudo, não é possível extrair dos autos a compreensão de que a agravante estaria realizando depósitos na conta do PagBank com a intenção de formação de reserva financeira ou de poupança. 9. Significa dizer que, pelas movimentações financeiras existentes na conta onde realizado o bloqueio judicial, percebe-se intensa movimentação por meio de recebimentos e pagamentos via Pix, o que enfraquece a tese de que a referida conta estaria sendo utilizada com o propósito de garantir a formação de poupança. 10. Recurso conhecido e improvido. (Acórdão 1691083, 07415941520228070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 19/4/2023, publicado no DJE: 3/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por esse motivo, rejeito a impugnação e mantenho a penhora de R$ 70,53, efetivada nas contas bancárias da requerida Mônica, R$ 645,91, efetivada nas contas bancárias de Giselly, e R$ 81,47, efetivada nas contas bancárias de Marina. No que diz respeito à impugnação apresentada por Joanita, verifica-se que ela é titular de conta-poupança mantida na CEF, operação 013, conforme documentos de ID 167706003, pp. 7 a 11, que goza de impenhorabilidade, nos termos do art. 833, X do CPC. Diversamente, as demais contas não têm a mesma proteção, motivo pelo qual deve ser mantida a penhora, conforme acima fundamentado. Assim, acolho em parte a impugnação e determino a desconstituição da penhora efetivada na conta-poupança mantida na CEF, agência 4166, conta 013.00071587-1. Rejeito a impugnação à penhora efetuada nas demais contas. PRECLUSA ESTA DECISÃO, expeça-se alvará em favor: a) de Joanita Evangelista Fidelis, para transferência tão somente da quantia penhorada na conta-poupança mantida na CEF, R$ 818,88; b) da Credora, para transferência dos valores penhorados nas contas bancárias de Giselly Evangelista Silva, R$ 115,22, Banco Santander, em 02/08/23, e R$ 530,69, Nu Pagamentos, em 21/08/23; Leticia Soares Milanez, R$ 20,13, Pic Pay, em 02/08/23, R$ 1.122,35, CEF, em 02/08/23, R$ 176,59, Nu Pagamentos, em 02/08/23 e R$ 0,07, Itaú Unibanco, em 02/08/2023; Joanita Evangelista Fidelis, R$ 478,00, BRB, 02/08/23 e R$ 54,64, Bradesco, 03/08/23; Monica Evangelista Fidelis, R$ 53,09, Santander, 02/08/23 e R$ 17,44, PagSeguro, 25/08/23; e Marina Fidelis De Sousa, R$ 20,82, Banco Inter, 02/08/23 e R$ 60,65, Banco Inter, 04/08/23. Deverão a credora e Joanita Evangelista Fidelis informar os dados bancários para expedição do alvará, no prazo de 15 dias, respeitada a contagem em dobro, para a parte assistida pela Defensoria Pública. No mesmo prazo, deverá a autora apresentar planilha de atualização da dívida, com abatimento dos valores penhorados, e indicar bens à penhora, sob pena de suspensão do processo e arquivamento dos autos. P. I.” Em suas razões recursais, as Agravante alegam, em síntese, que os valores bloqueados são impenhoráveis, por se referirem a verba de natureza salarial proveniente de trabalho informal. Tecem outras considerações. Pedem, em antecipação de tutela recursal a liberação dos valores, ou a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada e, no mérito, a sua reforma. Sem preparo por serem as Agravantes beneficiárias da justiça gratuita. Decisão agravada acostada aos autos de origem. É a suma dos fatos. Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso. Não obstante o inconformismo da Agravante contra o entendimento monocrático, a um primeiro e provisório exame não vejo um dos requisitos para concessão de liminar recursal, qual seja, o risco da demora capaz de causar dano irreversível ou de difícil reparação de modo a que não possa aguardar o trâmite natural do recurso, célere por natureza. Isso porque, ao compulsar os autos de origem, observo que as Agravantes não compraram que os valores bloqueados referem-se a verba salarial ou a investimentos, hipóteses protegidas pela impenhorabilidade estabelecida no art. 833, inciso X, do CPC. Oportuno esclarecer que compartilho do entendimento de que valores encontrados em conta corrente, por si só, não se encontram protegidos pela impenhorabilidade. Indefiro, assim, o pedido liminar, devendo o recurso seguir em seus ulteriores termos. Comunique-se ao juízo de primeiro grau. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal. Brasília, 12 de dezembro de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator